Tribunal: STF
Processo: HC 232394
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Reexame de provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    2. No presente caso, verifica-se que os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas) evidenciada sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito. Assim, para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ. 



    3. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para “conferir nova definição típica à conduta do apelante, qual seja, artigo 33, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, absolvendo-o quanto ao delito descrito no artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03; decotando-se da condenação a majorante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06 e, por fim, modificando-se o regime de cumprimento de pena para o semiaberto”. 



3. Na sequência, sobreveio a interposição de recurso especial (AResp 2069864). O Relator do REsp, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do recurso especial. Contudo, concedeu a ordem de habeas corpus para “reduzir a pena-base para o delito de tráfico para o mínimo legal, redimensionando a pena final do acusado para 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido.



4. Neste habeas corpus, a parte alega que “considerar meramente a opinião dos policiais para caracterizar dedicação criminosa do ora acusado é patente violação ao princípio da inocência”. Ressalta que “o paciente não possui condenações transitadas em julgado, evidenciando sua PRIMARIEDADE e constituindo, até decisão irrecorrível, BONS ANTECEDENTES”. Requer a concessão da ordem, a fim de “aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima, com o consequente afastamento do caráter hediondo do delito, estabelecendo o regime inicial aberto para cumprimento de pena”. Cumulativamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



8. No caso de que se trata, a causa especial de diminuição de pena, descrita no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, foi afastada com base em dados objetivos da causa, notadamente na consideração de que o paciente “tem envolvimento inconteste no tráfico de drogas perpetrado no Aglomerado Cabana do Pai Tomás, estando envolvido na prática de crime desde a menoridade” (passagens do acórdão estadual). 



9. No ponto, como bem destacou o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o paciente “ostenta registros policiais pela prática dos atos infracionais similares aos crimes de tráfico de drogas (fatos: 07/12/2014 e 10/02/2016) e moeda falsa (fato: 18/04/2013). Atingida a maioridade ele figurou como autor do crime de receptação (fato: 30/10/2019) e tráfico de drogas (fatos: 20/01/2021 e 23/08/2021). Inclusive possui sentença com trânsito em julgado aos 24/05/2021 pela prática do crime descrito no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e responde a Inquéritos Policiais em razões dos fatos ocorridos nos dias 30/10/2019 e 20/01/2021, este último em curso perante essa mesma Vara de Tóxicos, Organização Criminosa, Lavagem de Bens e Valores”.



10. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque eventual acolhimento da tese defensiva de que o paciente não se dedica a atividades criminosas demandaria a análise de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus.



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



          Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator